Tribunal: TJDFT
Processo: 0752733-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752733-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. M. D. E. F. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE DO EGYPTO FEITOZA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Chamo o processo à ordem. Nos termos do acórdão n. 2041250 (ID 76115242), verificou-se a ocorrência de erro material, pois o relatório foi indevidamente reproduzido em duplicidade no lugar destinado ao voto. Desse modo, determino a reinclusão dos autos em pauta para o julgamento das Apelações de ID 72744136 e ID 72744138. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora